Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709706-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: PATRIZZA DE SA BISPO PEDROSO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (contrato de abertura de crédito – R$ 22.143,46), indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da executada/agravada. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) em consulta ao Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal, constatou-se que os rendimentos líquidos mensais da agravada correspondem a R$ 13.491,46; 2) o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que relativiza a proibição de penhora salarial, desde que sejam preservados valores capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias; 3) o valor do mínimo existencial foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022 e alterado recentemente pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, restando definido no art. 3a a quantia de R$ 600,00 ao mês; 4) a decisão agravada impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, frustrando o direito do credor e colocando em risco o resultado útil do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a penhora de 20% do salário da executada/agravada junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ao indeferir o pedido de penhora salarial, o Juízo de origem considerou que “a penhora do salário do devedor é expressamente vedada por lei”. Ocorre que, ainda que o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, deve ser preservado o mínimo existencial da parte devedora. E, no caso, a informação de que a executada agravada recebe R$ 13.491,46 líquidos como enfermeira não é suficiente para autorizar a penhora de percentual dessa remuneração sem que antes lhe seja oportunizada a demonstração de eventual comprometimento de sua subsistência com a pretendida constrição. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que, diferentemente do alegado pela exequente/agravante, a suspensão do processo pela não localização de bens penhoráveis, por si só, não resulta em prejuízo irreparável à satisfação do seu crédito. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator